Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711167-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão indeferitória de liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0702132-31.2021.8.07.0018, requerida para que seja determinado à autoridade acoimada de coatora, o Sr. SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, a fornecer cópia do processo administrativo no 0060-01448/2010. Sustenta a agravante que o SINDVACS ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal, na qual foi reconhecido o direito de progressão funcional por antiguidade aos seus substituídos; afirma que o Juízo de 1o grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido ao pagamento dos valores relativos à referida progressão, conforme reconhecido no processo administrativo de reconhecimento de dívida no 0060-005290/2010, remetendo a apuração das quantias ao procedimento de liquidação de sentença. Esclarece que a sentença transitou em julgado e a associação agravante depende do fornecimento do processo administrativo no 0060-01448/2010 para executar a sentença, “visto que lá constam os dados e cálculos dos beneficiários, ou seja, inviável realizar a liquidação de sentença sem autos administrativos”. Narra que, no dia 12/03/2021 solicitou cópia do processo, mas que até o momento não obteve qualquer resposta. Informa que, nesse cenário, foi compelida a impetrar o mandado de segurança na origem, cuja liminar foi indeferida por meio da decisão que ora se agrava. Entende que a r. decisão impugnada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que a Lei no 12.527/2011 assegura o acesso à informação como direito fundamental do cidadão e que o agravado ultrapassou o prazo de 20 (vinte) dias previsto no referido normativo (art. 10), sem qualquer justificativa; b) que a agravante requer, tão somente, cópia de procedimento administrativo que não possui sigilo e que em nada prejudicará a Administração Pública, ou aos próprios filiados. Aponta o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, a título de risco de dano, a impossibilidade de dar continuidade à liquidação de sentença (proc. no 2015.01.1.042971-6). Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao agravado que forneça o processo administrativo no 0060-014448/2010 para a agravante, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular IDs 25240690, 25240691, 25240692 e 25240693, em atendimento ao determinado em despacho de ID 25038066. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo ora agravante nos autos do Mandado de Segurança no 0702132-31.2021.8.07.0018, requerida para que fosse determinado à autoridade acoimada de coatora, o Sr. SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, a fornecer cópia do processo administrativo no 0060-01448/2010. Contudo, tal como verificado pelo MM. Juiz a quo, não se encontra presente o requisito do periculum in mora, ou do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessário à concessão da tutela recursal vindicada. Com efeito, narra a agravante que necessita de cópia do processo administrativo para requerer a liquidação do julgado, no qual foi reconhecido o direito de progressão funcional por antiguidade aos seus substituídos. Prossegue, afirmando que pleiteou referida cópia na data de 12/03/2021, mas que até o momento não obteve qualquer resposta. Ao que se percebe nesse juízo de cognição sumária, é nítida a necessidade dos substituídos da agravante quanto às cópias referidas para que possam liquidar o julgado que lhes foi favorável, contudo, a data do requerimento junto ao órgão da administração é recente. De sua parte, é verossímil a presunção de que haja um certo atraso na entrega das cópias solicitadas, porquanto os autos são físicos e não se tem notícias de que já estejam digitalizados, haja vista as dificuldades impostas a setores do serviço público em razão da pandemia. Na hipótese dos autos, na qual se constata que o pedido liminar se confunde com o provimento de mérito, assume especial relevo o descabimento da liminar pleiteada ante a sua natureza cautelar, eis que voltada à assegurar o direito, obstando-se a ineficácia da medida requerida, não à sua satisfação de forma antecipada (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2019). Razoável, portanto, aguardar-se as informações da autoridade impetrada, estabelecendo-se o devido contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se ao juízo de origem, dando-lhe conhecimento desta decisão. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de abril de 2021 17:14:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator